Tribunal: TJDFT
Processo: 0718811-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718811-97.2020.8.07.0000 RECORRENTE: NDT ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - ME RECORRIDO: MARIA RIBEIRO DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. ANOTAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSO EXECUTIVO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. PROPRIEDADE DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Segundo o Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 300, caput, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. 3. Nada de relevante foi declinado pelo Agravante/Exequente para justificar a anotação de distribuição do processo executivo no imóvel de propriedade de terceiro, senão uma hipotética venda do imóvel em conflito com seus interesses, algo que, a toda evidência, não se traduz em urgência, mormente porque o bem ainda nem mesmo integra o patrimônio da recorrida. 3.1 Ademais, o requerimento do agravante é juridicamente impossível, considerando que o recorrente objetiva a anotação do feito na matrícula de imóvel pertencente a terceiro estranho à lide. 3.2 Outrossim, ainda que o imóvel, segundo alegado, seja objeto de promessa de compra e venda com agravada, ainda não é de propriedade desta, fato que inviabiliza a providência buscada no recurso. 4. Ausentes quaisquer dos elementos autorizadores da concessão de tutela antecipada, o seu indeferimento é medida que se impõe. 5. O reconhecimento da litigância temerária necessita da demonstração da conduta dolosa da parte. A má-fé está assentada em substrato de fundo ético e por isso reclama a identificação do dolo com que se procede na arena processual. Assim, para ser aplicada a multa por litigância de má-fé, faz-se necessária a demonstração de que a parte teria incorrido em qualquer das condutas descritas no art. 80 do Código de Processo Civil, o que não verifico no presente caso dos autos. 6.Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 301 do Código de Processo Civil, sustentando estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência; b) artigos 21 e 167, inciso I, ambos da Lei 6.015/1973, defendendo a necessidade de anotação da presente execução e/ou protesto contra a alienação do bem imóvel, ainda que pertencente a terceiro alheio a lide, com o fim de elidir que terceiros de boa-fé sejam prejudicados com a tentativa de venda do imóvel e possível fraude à execução. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do TJMT. Requer que as publicações referentes a esse processo sejam realizadas em nome do advogado LEANDRO OLIVEIRA GOBBO, OAB/DF 30.851. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 21 e 167, inciso I, ambos da Lei 6.015/1973. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Determino que as publicações referentes a esse processo sejam realizadas em nome do advogado LEANDRO OLIVEIRA GOBBO, OAB/DF 30.851. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023